Tribunal: TJMT
Processo: 1022400-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022400-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLENE BARATA DO AMARAL - CPF: 005.469.491-42 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022400-65.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: DARLENE BARATA DO AMARAL.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito apontado no cadastro de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o extrato bancário apresentado pela parte autora não detém credibilidade. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da recorrente em órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que a recorrente teve seu nome negativado em decorrência de débito proveniente de conta bancária da qual é titular. O recorrido juntou aos autos extrato bancário que comprova extensa movimentação financeira na conta de titularidade da recorrente, desincumbindo-se de seu ônus probatório, conforme previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Embora a recorrente tenha negado a existência da relação contratual, as provas documentais apresentadas indicam a existência de vínculo entre as partes e o inadimplemento do débito por parte da recorrente, legitimando a negativação.

Para que seja imputada responsabilidade civil, é necessária a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não restou configurada a conduta ilícita por parte do recorrido, uma vez que a negativação foi legítima, amparada em débito comprovado.

A inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito enquanto inadimplente constitui exercício regular de direito, nos termos dos arts. 43 e 44 do Código de Defesa do Consumidor e parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.507/1997, não configurando, portanto, ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Em razão da vedação ao princípio da reformatio in pejus, não cabe reformar a sentença em prejuízo da parte recorrente, especialmente considerando que o reclamado não interpôs recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inscrição em cadastros de inadimplentes em decorrência de débito legítimo e comprovado não configura ato ilícito e, portanto, não enseja o dever de indenizar por danos morais.

O exercício regular de direito, nos termos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, ampara a negativação realizada com base em débito legítimo, não configurando falha na prestação do serviço.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 43 e 44; Lei no 9.507/1997, art. 1o, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1246179/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.09.2018, DJe 27.09.2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito apontado no cadastro de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sobre o fundamento de que o extrato acostado na inicial não detém credibilidade.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão de débito não contraído.

O recorrido demonstrou que a recorrente é titular da conta bancária no 48.950-6, agência: 2117-2, ao juntar extrato bancário com extenso histórico de movimentação (ID 256163176).

Destarte, apesar de ter a recorrente negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a parte requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela parte recorrente, o adimplemento das obrigações assumidas.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9507/1997).

Desta feita, resta mantida a sentença, em razão da vedação do princípio da
reformatio in pejus
, uma vez que não foi interposto recurso pelo reclamado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025